Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-10.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004796-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), Flers Participações Ltda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), FLERS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.837.573/0001-86 (AGRAVADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), ANDRE MARCHESIN - CPF: 344.369.888-30 (ADVOGADO), DERICK MENSINGER ROCUMBACK - CPF: 382.196.358-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE MANUSEIO DE FERTILIZANTES DE FORMA NOCIVA E DE DANOS AO MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS OU CULTIVO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em sede de cognição sumária, não há falar no deferimento de precauções genéricas imediatas, quanto ao uso de agrotóxicos, face à inexistência de evidência contemporânea do uso de fertilizantes de forma nociva ou do dano causado ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível aguardar a produção de prova pericial.

Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no sentido de que inexiste vedação ao uso de insumos químicos ou do cultivo de organismos geneticamente modificados, em área de preservação ambiental, não há falar na imposição,
in initio litis,
de restrições neste sentido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001018 -51.2017.8.11.0005, movida em desfavor de
TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA. E FLER PARTICIPAÇÕES LTDA
., indeferiu o pedido liminar que almejava a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Sete Alagoas, situada na unidade de conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, argumenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam o descumprimento da legislação ambiental pelos Agravados, o que justifica a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda Sete Lagoas que, por sua vez, está inserida na Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

Assevera que não há licença ambiental ou autorização para o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidade de Conservação.

Dessa forma, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, requer o provimento do Agravo.

(ID 2095098).

A liminar recursal foi deferida parcialmente, apenas para conceder a inversão do ônus da prova. (ID 2158510).

Os Agravados apresentaram contraminuta, oportunidade em que refutaram as alegações expendidas pelo Agravante e pugnaram pelo desprovimento do recurso. (ID 2524302).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento. (Ids. 43640495 - Pág. 1 a 43640495 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001018 -51.2017.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA. E FLER PARTICIPAÇÕES LTDA
., indeferiu o pedido liminar que almejava a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Sete Alagoas, situada na unidade de conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, argumenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam o descumprimento da legislação ambiental pelos Agravados, o que justifica a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda Sete Lagoas que, por sua vez, está inserida na Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

Dessa forma, requer o provimento do Agravo.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar adoção de diversas medidas de proteção ambiental em face dos Agravados, a análise do recurso se limita

ao acerto ou desacerto da decisão agravada, e desse modo, verificar- se os requisitos legitimadores da antecipação da tutela, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções genéricas imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a contaminação da fauna e da flora na propriedade Fazenda Sete Lagoas, em razão da inobservância de procedimentos de segurança quanto à utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, além do plantio de organismos geneticamente modificados, segundo constatado em fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado
a quo,
consignou que,
“...a situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada..”
(doc. ID nº 2158510).

Destacou, ainda, que, não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, bem como para o cultivo de organismos geneticamente modificados.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida em 10/05/2018, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau e na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, em sede de cognição sumária, não se encontram evidenciados, indícios robustos acerca do exercício de atividade lesiva ou da prática contemporânea de atos danosos ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível, a produção de prova pericial.

Não obstante, em princípio, o Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador da UFMT (
Id. 2095185
), ateste possível contaminação do solo e da água por agrotóxicos na Área de Preservação Ambiental Nascentes do Paraguai, somente através de perícia técnica será possível aferir a existência de atividade lesiva na propriedade dos Agravados.

A corroborar o entendimento aqui exarado, verifica-se que o Secretário de Estado de Meio Ambiente, por meio do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004796-10.2018.8.11.0000
(4658471 - Pág. 2 A
4658471 - Pág. 5
),
esclarece que não há proibição absoluta de utilização de agroquímicos na região da Área de Preservação Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, tão somente a orientação de adoção de práticas que garantam o uso racional de recursos naturais e diminuição na utilização de agrotóxicos.

Ademais, o Chefe do Órgão Ambiental esclareceu, ainda, a ausência de vedação de utilização de organismos geneticamente modificados na região, determinando tão somente a disposição de um Plano de Manejo, a ser realizado pelo Estado.

De mesmo modo, por ocasião da constatação realizada na propriedade dos Agravados,

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estes foram notificados a paralisarem a aplicação de produtos agroquímicos, com a abstenção de depósito de tais insumos, de modo que, acaso ao final da demanda seja confirmada a continuidade de potencial atividade lesiva, o poluidor será obrigado a arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente.

Assim, não vislumbro, nesta quadra processual, a possibilidade de determinação aos Agravados que adotem precauções genéricas quanto à aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, face a ausência de elementos no sentido de que, estes estejam a descumprir as recomendações quanto ao manuseio e uso de insumos químicos.

Por fim, cumpre esclarecer que, eventuais laudos periciais, elaborados após a prolação da decisão agravada, devem ser primeiramente analisados perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, acaso tais documentos sejam analisados primeiramente perante o Juízo
ad quem
.

A propósito, colaciono julgado desta Egrégia Corte de Justiça, em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora).

Precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região
, uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT,
enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins
). (...)
(Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes. AI 1004795-25.2018.8.11.0000, DJ 29/07/2020.)”

Feitas estas considerações, não demonstrada à plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Registre-se que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência dos fatos, normas legais e jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021